Tribunal: STJ
Processo: 0048432-33.2016.8.06.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190783 - CE (2024/0488458-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADELANIA CANUTO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA LIMAVERDE FÉLIX
AGRAVADO
: FRANCISCO PAULO LIMAVERDE PEREIRA
AGRAVADO
: DIANE MARIA PEREIRA LIMA VERDE
AGRAVADO
: MARIA ESTER LIMA VERDE PEREIRA
AGRAVADO
: LUCIA VERONICA MACHADO MOREIRA
AGRAVADO
: KATIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA MAGDA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MEIRILANE MARIA PEREIRA LIMAVERDE SANTOS
ADVOGADO
: ALEXEI TEIXEIRA LIMA - CE014003
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Na hipótese, para alterar estas conclusões contidas no
2.
e acolher o a tese recursal no sentido de verificar a
decisum
suposta prática de esbulho, seria imprescindível a incursão no
conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fde0f1c-de1f-40f6-97b0-94434fd4669e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fde0f1c-de1f-40f6-97b0-94434fd4669e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2190783 - CE (2024/0488458-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADELANIA CANUTO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA LIMAVERDE FÉLIX
AGRAVADO
: FRANCISCO PAULO LIMAVERDE PEREIRA
AGRAVADO
: DIANE MARIA PEREIRA LIMA VERDE
AGRAVADO
: MARIA ESTER LIMA VERDE PEREIRA
AGRAVADO
: LUCIA VERONICA MACHADO MOREIRA
AGRAVADO
: KATIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA MAGDA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MEIRILANE MARIA PEREIRA LIMAVERDE SANTOS
ADVOGADO
: ALEXEI TEIXEIRA LIMA - CE014003
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Na hipótese, para alterar estas conclusões contidas no
2.
e acolher o a tese recursal no sentido de verificar a
decisum
suposta prática de esbulho, seria imprescindível a incursão no
conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a
Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ADELÂNIA CANUTO DE SOUZA em face de decisão
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
assim ementado (e-STJ, fl. 867-868):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COMINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE
DASENTENÇA, ACOLHIDA. PROLAÇÃO DE DECISÃO CITRA PETITA
PORQUENÃO HOUVE APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS VERTIDOS
NA EXORDIALDA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO
JUÍZO
A
QUOPARA
A
PROLAÇÃO
DE
NOVO
DECISUM.
IMPOSSIBILIDADE DEJULGAMENTO PELO TRIBUNAL PARA EVITAR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARA ACOLHER A
PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. MÉRITOPREJUDICADO. 1. Cinge-se a
controvérsia ao exame da preliminar de nulidade da sentença em decorrência de
ser citra petita, bem como se, no mérito, a autora/recorrente, implementou os
pressupostos insculpidos no artigo 561, do Código de Processo Civil, aptos a
ensejar a sua reintegração na posse do imóvel descrito nos autos. 2.
PRELIMINAR – SENTENÇA CITRA PETITA: De acordo com os artigos 141 e
492 do Código de Processo Civil, é exigido que a atividade jurisdicional do
Estado seja exercida estritamente nos limites defendidos pelas partes. Vale dizer
que os contornos da lei processual impedem que a atividade jurisdicional se dê
fora dos pedidos formulados pelas partes em litígio. 3. Na hipótese vertente,
infere-se da detida análise dos autos que a autora/apelante interpôs a ação que
deu azo ao presente recurso, objetivando a reintegração na posse do imóvel
descrito nos autos, bem como obter indenização por dano moral, além de ter
reivindicado o seu direito real de habitação no referido imóvel. 4. Ocorre, que ao
prolatar a sentença (fls. 648-649), o Togado Singular, sequer fez menção ao
direito real de habitação nem ao pedido de indenização por dano moral pleiteado
na exordial da ação, limitando-se a, em breves linhas (duas laudas), relatar
sumariamente os atos processuais realizados durante o trâmite da demanda e
em meia lauda, julgar improcedente a ação, sem também fundamentar a
conclusão do decisum, mediante a indicação dos elementos de formação do seu
convencimento e em que consistia o inadimplemento pela promovente dos
pressupostos do artigo 561, do Código de Processo Civil para não lhe deferir a
reintegração na posse do bem em litígio. 5. Destarte, constatada a omissão do
Juízo primevo, é clara a ocorrência de julgamento citra petita, o que incide em
nulidade da sentença vergastada, devendo os autos retornarem ao Juízo de
Origem para proceder-se a um novo julgamento da demanda. 6. Justifique-se o
não julgamento da ação pelo Tribunal em razão de não ser este a instância
inaugural para o exame do pedido de indenização por dano moral e do direito
real de habitação, sob pena de sancionar a violação do duplo grau de jurisdição.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade acolhida. Mérito Prejudicado.
Sentença Anulada.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 1005-
1014).
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 1094-1134), a parte recorrente
sustentou a existência de violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a
Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado acerca da tese de que a proteção possessória deveria ter sido estendida a
toda a área rural ocupada e explorada economicamente, mesmo diante da oposição
dos embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação jurisdicional;
b) arts. 560 e 561 do CPC/15 e 1210 do CC, alegando ter demonstrado o
exercício de posse sobre os 43 hectares em que fora construída a Fazenda Três
Riachos, bem como a ocorrência do esbulho perpetrado pelos recorridos e a precisa
data de sua consumação, adquirindo, portanto, o direito à proteção possessória.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Sem contrarrazões.
Admitido o processamento do recurso na origem, consoante decisão de fls.
1226-1232 (e-STJ), ascenderam os autos a esta Corte.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1288-1295), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1299-1333), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

Assim constou do acórdão (fl. 1082-1083, e-STJ):

Com efeito, observa-se do Acórdão embargado que não há contradição interna
no julgando, tendo em vista que considerou que a proteção possessória
compreende tão somente o imóvel utilizado como moradia com o companheiro
, in verbis:
falecido
Na espécie, observa-se que a totalidade do imóvel, denominado Fazenda Três
Riachos é de 100 hectares, contudo, a parte referente ao imóvel utilizado como
. Dito isto, em relação aos demais
moradia não compreende o todo o bem
herdeiros, a estes é garantido o direito possessório sobre o restante do sítio,
ficando, por obvio, resguardado o direito da parte autora ao imóvel utilizado
como moradia, em razão do direito real de habitação, bem como sua composse
quanto ao restante da área. Conclui-se, portanto, que no tocante ao restante da
Fazenda Três Riachos, não houve esbulho, porquanto em razão da composse
entre os sucessores do Sr. Fernando, inclusive a autora, a coisa se torna
indivisa, até que se determine, em sede de inventário, a partilha. Deste modo,
assiste parcial razão aos apelantes, no sentido de inexistir esbulho quanto à
parte da gleba que não seja utilizada para moradia, respeitando as partes, entre
si, o direito à composse.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
2. Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
da Súmula 7/STJ à pretensão recursal relativa aos arts. 560 e 561 do CPC/15 e 1210
do CC.
Em suas razões, a parte alega ter demonstrado o exercício de posse sobre
os 43 hectares em que fora construída a Fazenda Três Riachos, bem como a
ocorrência do esbulho perpetrado pelos recorridos e a precisa data de sua
consumação, adquirindo, portanto, o direito à proteção possessória.
No caso, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu o seguinte (e-STJ, fl. 1008):

É sabido que o êxito na ação possessória reclama o preenchimento dos
seguintes requisitos: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pela parte
demandada e perda da posse do autor, em decorrência dessa turbação/esbulho,
conforme art. 561 do CPC/2015.
Diante de tal contexto, para que a ação de reintegração de posse tenha êxito,
compete ao autor a prova da sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu,
da data em que este ocorreu e da perda da posse, na forma dos artigos 373, I, e
561, ambos do CPC/15.
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

Sobre a questão, dispõe o art. 561, do CPC/2015: Art. 561. Incumbe ao autor
provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a
data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Isso
posto, temos que a posse não é um direito, mas uma relação fática inter-
humana. Esta relação é uma relação real no mundo fático, ou seja, se dá entre a
pessoa que possui e a comunidade (o "alter"): quem possui, possui "erga
omnes". Assim, temos que a posse constitui-se na possibilidade concreta,
material, do sujeito exercer um ou mais poderes reais sobre uma coisa. Ou seja,
posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao
domínio (usar, gozar, dispor e reaver). Levando-se em conta essa premissa,
observa-se, primeiramente, que às fls. 34 repousa o formal de partilha referente
ao imóvel em questão, determinando-se que a partir de 2015, conforme
Matrícula R-01/5321, o aludido bem pertenciam unicamente ao Sr. Francisco
Pereira da Silva. Ademais, conforme fls. 73 e demais, há de se reconhecer,
como já indicado judicialmente, a união estável entre o Sr. Francisco e a Sra.
Adelania Canuto, sendo incontroverso que essa relação perdurou até o
falecimento do Sr. Francisco em 2015. Dito isto, sabe-se que o direito de
habitação, que está previsto no artigo 1.831 do Código Civil brasileiro, assegura
ao cônjuge sobrevivente, seja ele casado ou companheiro, o direito de continuar
habitando o imóvel destinado à residência da família, e, conforme orientação do
Superior Tribunal de Justiça, tornase irrelevante a existência de outros bens a
inventariar, veja-se:
(...)
Portanto, restando incontroverso pelas provas dos autos que autora residiu com
o seu ex- companheiro até o seu falecimento no ano de 2015, há de se
assegurar à parte o direito real de habitação, garantido ao companheiro
supérstite, ensejando o reconhecimento, quanto à parte construída do imóvel
residencial habitado, o esbulho praticado pelos requeridos. Por outro lado, aos
requeridos, que são filhos de um casamento anterior do Sr. Francisco, é
garantida aplicação do denominado princípio da Saisine, disposto no artigo
1.784, que determina a transmissão "desde logo" aos herdeiros legítimos e
testamentários da posse e da propriedade. 1.784. Aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. No mesmo
sentido, são os artigos 1.206 e 1.207, do CC: Art. 1.206. A posse transmite-se
aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Art. 1.207.
O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao
sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos
legais.
(...)
Na espécie, observa-se que a totalidade do imóvel, denominado Fazenda Três
Riachos é de 100 hectares, contudo, a parte referente ao imóvel utilizado como
moradia não compreende o todo o bem. Dito isto, em relação aos demais
herdeiros, a estes é garantido o direito possessório sobre o restante do sítio,
ficando, por obvio, resguardado o direito da parte autora ao imóvel utilizado
como moradia, em razão do direito real de habitação, bem como sua composse
quanto ao restante da área.
Conclui-se, portanto, que no tocante ao restante da Fazenda Três Riachos, não
houve esbulho, porquanto em razão da composse entre os sucessores do Sr.
Fernando, inclusive a autora, a coisa se torna indivisa, até que se determine, em
sede de inventário, a partilha.
Deste modo, assiste parcial razão aos apelantes, no sentido de inexistir esbulho
quanto à parte da gleba que não seja utilizada para moradia, respeitando as
partes, entre si, o direito à composse.
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

Como se vê, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação cível, adotou o
entendimento de que a recorrente tem direito à reintegração de posse apenas sobre a
parte do imóvel utilizada como moradia, em razão do direito real de habitação. Nesse
contexto, a Corte reconheceu que não houve esbulho na área restante da Fazenda
Três Riachos, pois a parte da gleba não utilizada como moradia está sujeita à
composse entre os herdeiros do falecido, até que ocorra a partilha.
Para alterar estas conclusões contidas no
e acolher o a tese
decisum
recursal no sentido de verificar a suposta prática de esbulho, seria imprescindível a
incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai a Súmula 7 do
STJ.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO.
REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO
DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de
posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1288260/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/08/2018
05/09/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73.
NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE ESBULHO
OU TURBAÇÃO DA POSSE E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
No presente caso, a convicção a que chegou o Tribunal local acerca da
ausência de comprovação da ocorrência de esbulho ou turbação da posse do
réu, ora recorrente, bem como da litigância de má-fé da parte autora, decorreu
da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do
especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 786.216/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2017
16/03/2017
Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50955085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:34
Código de Controle do Documento: 6c456da5-fef0-4db7-9cdb-e739b536f308

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.190.783 / CE
Número Registro: 2024/0488458-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00484323320168060071
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADELANIA CANUTO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
RECORRIDO
: ROSANGELA PEREIRA LIMAVERDE FÉLIX
RECORRIDO
: FRANCISCO PAULO LIMAVERDE PEREIRA
RECORRIDO
: DIANE MARIA PEREIRA LIMA VERDE
RECORRIDO
: MARIA ESTER LIMA VERDE PEREIRA
RECORRIDO
: LUCIA VERONICA MACHADO MOREIRA
RECORRIDO
: KATIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO
: MARCIA MAGDA DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO
: MEIRILANE MARIA PEREIRA LIMAVERDE SANTOS
ADVOGADO
: ALEXEI TEIXEIRA LIMA - CE014003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51387437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: 1d4e4325-5931-48b5-bb3a-5c807625881f

AGRAVANTE : ADELANIA CANUTO DE SOUZA
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA LIMAVERDE FÉLIX
AGRAVADO
: FRANCISCO PAULO LIMAVERDE PEREIRA
AGRAVADO
: DIANE MARIA PEREIRA LIMA VERDE
AGRAVADO
: MARIA ESTER LIMA VERDE PEREIRA
AGRAVADO
: LUCIA VERONICA MACHADO MOREIRA
AGRAVADO
: KATIA MARIA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MARCIA MAGDA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO
: MEIRILANE MARIA PEREIRA LIMAVERDE SANTOS
ADVOGADO
: ALEXEI TEIXEIRA LIMA - CE014003
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: 1d4e4325-5931-48b5-bb3a-5c807625881f